Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727318-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANA TEREZA COSTA GALVANESE, CARLOS EVANDRO GOMES PAES, CARLOS RAFAEL DE ALMEIDA, HELENIR SERABION COBRA, JOSE ALVES NETO, PERICLES ANTONIO DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre a alegação de preclusão (intempestividade) suscitada nas contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator